Tribunal: TJDFT
Processo: 0003772-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Processo no: 0003772-43.2016.8.07.0000 Espécie: AGI – Agravo de Instrumento Agravante: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Agravado: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. Relatora: Desembargadora Maria de Lourdes Abreu DESPACHO Em detida análise dos autos, verifica-se que após ter sido interposto Recurso Especial, sobreveio petição de ambas as partes noticiando a celebração de acordo, razão pela qual o Ministro Relator no Colendo STJ proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito até o cumprimento total da transação, assim como o retorno dos autos a origem (páginas 50/51 do Id no 26038126). Demais disso, em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, observa-se que houve sentença nos autos de origem (processo no 0051920-02.2014.8.07.0018), tendo sido, inclusive, interposto recurso de apelação versando sobre o acordo entabulado (Id no 10231711 e Id n° 105666512 do processo de referência). Dessa forma, intime-se o agravante, com brevidade possível, para que diga se persiste o interesse recursal no presente feito.